Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010959-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR ANTONIO GREGGIO - CPF: 492.928.389-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE INDIGNIDADE HUMANA – FEITO QUE TRAMITA DESTITUIDA DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADA – PRISÃO REANALISADA EM 18/05/2023, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do caso concreto, pois, o paciente estaria, reiteradamente, constrangendo a vítima a pagar uma dívida inexistente e, além, do risco de reiteração delitiva, eis que responde ações penais por crimes de homicídio (tentado/ consumado), receptação e falsificação de documento público.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leonardo Conceição Santos
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 03/11/2022, o paciente foi preso em flagrante, em tese, pelo crime previsto no art. 158, §1º, do CP (Extorsão).

No dia 04/11/2022, foi realizada audiência de custódia, no qual foi convertida a prisão em preventiva.

Já no dia 21/11/2022, o beneficiário foi denunciado, supostamente, no incurso nos crimes insculpidos no
art. 158, § 1º, do Código Penal, e por uma vez, no art. 158, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material de crimes),
eis que em tese, extorquiu, mediante ameaça, a suposta vítima Sr. Wilmar Antônio, com base na narrativa do Boletim de Ocorrência nº 2022.304386 (Id nº 103123188), lavrado na data de 03/11/2022.

Relata que no dia 31/01/2023 foi realizada a audiência de instrução, e o Ministério Público requereu novas diligências para a realização do relatório de dados do celular do segregado, tendo em vista que até a presente data sem notícias de tal medida, ocasionando a demora para o encerramento da instrução e, consequentemente a prolação da sentença.

Alega que o paciente se encontra segregado desde o dia 03/11/2022, ou seja, aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias à disposição da justiça, restando evidente o excesso de prazo injustificado para formação da culpa.

Sustenta ainda, que a duração da prisão preventiva do beneficiário é irrazoável, restando evidente o constrangimento ilegal que o custodiado vem sofrendo, tão somente para a realização de diligência requerida pelo Ministério Público.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Leonardo Conceição Santos
, para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, tendo em vista o flagrante excesso de prazo na formação da culpa; no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 168271696)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
168876181
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
168979671)
.

Através do defensor constituído o beneficiário requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido da liminar, sendo novamente indeferido. (Id. 170332788)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 171517673)

Sumário: Habeas Corpus – Extorsão - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Alegação de excesso de prazo – inocorrência – feito que tramitou de forma regular – instrução processual já encerrada – Súmula nº. 52/STJ - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – diligência pendente à cabo da Autoridade Policial, sendo a determinação reiterada e cobrada com veemência, estando o último prazo fixado (48 horas) ainda em curso - tempo de prisão que não pode ser considerado excessivoRequisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública/evitar reiteração delitiva – Paciente que ostenta anotações criminais pretéritas – homicídio, vias de fato, receptação e falsificação de documento público – propensão à pratica de crimes violentos – Enunciado 6/TCCR-TJMT – Modus operandi que demonstra a periculosidade do Paciente – Cobrança reiteradas de dívida inexistente contra a vítima, rondas no estabelecimento comercial e ameaças no sentido de que “morto não paga conta” – gravidade concreta da conduta – predicados pessoais – irrelevância – princípio da homogeneidade – ausência de ofensa - ausência de revisão nonagesimal da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, que não gera ilegalidade, nulidade ou ordem de soltura imediata – prisão reanalisada após a impetração do Writ -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Conceição Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT
, aqui apontando como coator.

Primeiramente, extrai-se dos autos que, no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 15 horas, no Município de Sorriso/MT, o paciente LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS, em tese, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, constrangeu a vítima WILMAR ANTÔNIO GREGGIO, a efetuar o pagamento de uma dívida contraída por um amigo da vítima com o nome de Wilmar.

Busca-se, no presente
writ,
a revogação da custódia cautelar do beneficiário, tendo em vista a configuração do excesso de prazo para formação de culpa, ou seja,
aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias à disposição da justiça
.

Sustenta que o excesso de prazo injustificado é em razão do requerimento realizado pelo Ministério Público para realização de nova diligência para extração de dados do aparelho celular do paciente.

Pondera ainda, que o Magistrado singular determinou em audiência, no prazo de 10 (dez) dias, para o cumprimento da nova diligência requerida pelo
Parquet,
eis que até a presente data não há notícias da juntada aos autos.

“[...]
DEFIRO o pedido feito pelo Ministério Público quanto a juntada do relatório quanto a extração de dados do telefone do réu, consoante argumentação registrada em mídia audiovisual. Oficie-se à Autoridade Policial para que o faça,
em até 10 dias
. [...]” (Id. 108788374)

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dessa forma, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

Em apreciação ao presente caso, o Juiz singular da Comarca de Sorriso/MT, prestou as informações necessárias, no qual informou que o processo se encontra em tramitação regular, sendo que no dia 18/05/2023, reanalisou e manteve a custódia do paciente e, além de ter expedido um novo ofício à autoridade policial, requisitando a juntada do relatório de extração dos dados telefônico do acusado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, reencaminhado no dia 06/06/2023, ou seja, o último prazo se encontra em curso.

Assim, constata-se que não há ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, eis que a autoridade judiciária está impulsionando a instrução processual normalmente, sendo que resta somente a conclusão da diligência requerida pelo Ministério Público.

Nesse sentido:

“[...] A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. (N.U 1006499-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”

Ademais, a segregação cautelar do beneficiário foi decretada e mantida, visando resguardar a ordem pública, evidentemente pela gravidade concreta do crime perpetrado, pois, o mesmo, em tese, estaria de forma reiterada constrangendo a vítima.

Além do mais, pelo risco de reiteração delitiva, eis que o segregado responde ações penais de crimes de homicídio (consumado/ tentado), receptação e falsificação de documento público.

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Vale ressaltar ainda que, mesmo que houvesse a falta de reanálise da prisão preventiva, conforme dispõe no art. 316, parágrafo único, do CPP, não dá o ensejo a imediata colocação do segregado em liberdade, sendo uma mera irregularidade.

Ainda vale ressaltar que,
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nessa linha intelectiva:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

“[...] A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. (N.U 1001339-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Conceição Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023